Tribunal: TJES
Processo: 5017456-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017456-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIND TRAB IND MET MEC MAT ELETR E ELETRONICO E ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por sindicato réu contra decisão que deferiu tutela provisória em interdito proibitório ajuizado por empresa, determinando a abstenção de atos que interfiram na posse de complexo industrial, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a competência do juízo estadual para o feito;
(ii) analisar a natureza da demanda e sua eventual transposição à seara trabalhista; (iii) examinar a legitimidade ativa da agravada para propor a ação possessória;
(iv) averiguar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória fundamenta-se no art. 567 do CPC, que permite ao possuidor com justo receio de turbação buscar proteção judicial.
4. Os elementos constantes dos autos, como publicações sindicais e áudios de assembleia, evidenciam ameaça concreta à posse da autora.
5. A alegação de incompetência absoluta deve ser submetida ao contraditório e não impede a apreciação liminar da tutela possessória.
6. A discussão nos autos não versa sobre o exercício do direito de greve, o que afasta a aplicação da Súmula Vinculante 23.
7. A legitimidade ativa da agravada é aferida sob a teoria da asserção, estando presente a narrativa de ameaça concreta à posse.
8. Presentes os requisitos legais, mantém-se a decisão que concedeu a tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de interdito proibitório é cabível diante de ameaça concreta à posse, independentemente da caracterização de greve.

A legitimidade ativa se verifica in status assertionis, bastando a narrativa inicial de ameaça à posse.

A competência da Justiça Comum é preservada quando ausente relação direta com exercício de greve ou reivindicação trabalhista.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 567; CF/1988, art. 114; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula Vinculante 23 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017456-39.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: SINDIMETAL/ES – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVAD
A: VALE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

SINDIMETAL/ES – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id 10754292,
p
roferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da
Décima Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação de interdito proibitório registrad
a
sob o n. 5042157-89.2024.8.08.0024, proposta pela
VALE S.A.
em face dele e de “TODOS OS MANIFESTANTES QUE ESTEJAM SE ORGANIZANDO/AMEAÇANDO PARA BLOQUEAR O ACESSO ÀS PORTARIAS DA VALE (CAMBURI, CARAPINA
E
SÃO GERALDO) E DEMAIS ACESSOS AO COMPLEXO DE TUBARÃO”,
que deferiu a tutela provisória de urgência
e determinou
“que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato que interfira na posse da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, em quaisquer de suas portarias (Camburi, Carapina e São Geraldo) e demais entradas de acesso ao imóvel do chamado Complexo de Tubarão da Vale S.A., sob pena de multa diária de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo da tomada de outras medidas que a situação eventualmente exigir”.

Nas razões do recurso (id 10754281
)
alegou o agravante, em síntese, que: 1) o juízo é absolutamente incompetente; 2)
a
“demanda de fundo possui natureza eminentemente trabalhista, posto que o movimento (que sequer se concretizou, apenas no plano das ideias), pleiteia a reparação material e moral de empregados e ex-empregados da Samarco, sendo impossível alegar que tais diretos decorram da ordem civil”; 3) é “incabível o ajuizamento de interdito proibitório baseado tão somente em elementos subjetivos, como os trazidos pela Agravada”; e 4) “não há legitimidade ativa para que a Vale S/A impugne a alegada reivindicação de direitos trabalhistas do Sindimetal/ES para empregados e ex-empregados da Samarco S/A, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, o que desde já se requer”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 567,
do Código de Processo Civil, estabelece que
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Entendo
que
estão demonstrados os requisitos
necessários para a concessão liminar d
a
proteção possessória requerida
pela autora/
agravada
.

Conforme salientou
o
ilustre Julgador singular “Os documentos que acompanham a petição inicial, entre a publicação do sindicato demandado (ID 52360888, 52360890 e 52360891) e o áudio captado durante assembleia sindical (ID 52360893) demonstram a intenção inequívoca do demandado em ocupar as instalações descritas na petição inicial. Nesse sentido destaco o seguinte trecho da publicação ‘Jornal Boca de Forno’ (ID 52360890) em que consta que ‘Muito em breve, essa mobilização tomará forma em atos de enfrentamento nas instalações da empresa, ocupando portarias e demonstrando que os trabalhadores não aceitarão o descaso’. Já o áudio juntado no ID 52360893, cuja transcrição consta à folha 7 da petição inicial, um dos integrantes do sindicato demandado assevera (aproximadamente aos dois minutos da gravação): ‘[...] não se assustem de serem surpreendidos, um dia desses, na portaria, a gente travando a portaria. Não se assustem de ficarem sabendo que o Sindicato parou a linha férrea da VALE, que o Sindicato está com movimento social, com o MST, com os índios, com os pescadores, na portaria da VALE, na portaria da SAMARCO. Essas movimentações estão sendo dialogadas, tanto para serem realizadas aqui no Espírito Santo, como lá em Mariana. Gostaríamos muito da partição de todos presentes na assembleia. [...]’”.

Afigura
m
-se relevante
s
a
s
alegaç
ões
do agravante de que
o juízo é absolutamente incompetente
e de que
a
“demanda de fundo possui natureza eminentemente trabalhista, posto que o movimento (que sequer se concretizou, apenas no plano das ideias), pleiteia a reparação material e moral de empregados e ex-empregados da Samarco, sendo impossível alegar que tais diretos decorram da ordem civil”.
Contudo, tal alegação deve ser submetida ao contraditório, permitindo-se que a agravada manifeste-se sobre a matéria.

Demais, lembro que nos termos da
S
úmula vinculante 23, “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.

No caso, conforme salientou o ilustre Juiz de Direito a “causa não versa sobre exercício de direito de greve, uma vez que os elementos que compõem a causa não indicam qualquer relação entre as convocações para ocupação do imóvel da ré e eventual movimentação coletiva da categoria para melhoria de condições de trabalho ou direitos trabalhistas”.

Tenho, desde logo, que não
merece
prospera
r
a alegação de que
“não há legitimidade ativa para que a Vale S/A impugne a alegada reivindicação de direitos trabalhistas do Sindimetal/ES para empregados e ex-empregados da Samarco S/A, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, o que desde já se requer”.

As condições da ação são aferidas em conformidade com a teoria da asserção. No caso,
foi afirmado na
petição inicial
que “trata-se de um movimento de grandes proporções, que tem por objetivo causar o fechamento das portarias da VALE e já conta com o apoio de outros MOVIMENTOS de renome e que recebem ou receberam indenizações da FUNDAÇÃO RENOVA” (id 52360881, PJe de primeiro grau). Tal afirmação permite concluir, a priori, pela existência de legitimidade
ad causam
ativa da agravada.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.